Tribunal: STF
Processo: RHC 250210
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cosme Oliveira Dourado e outros contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 959.896/BA.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os recorrentes denunciados pela prática dos crimes previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado). Em 18.7.2013, os pacientes foram pronunciados, tendo sido decretada a prisão preventiva de Adarci de Oliveira, João Celino de Oliveira e Carlos de Oliveira 
(e-doc. 9).



    3. Interposto recurso em sentido estrito, foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Interposto recurso extraordinário, foi inadmitido pelo Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, sob o fundamento de que “não se verifica a existência da preliminar formal de repercussão geral, sendo forçoso aplicar o quanto disposto na Lei Adjetiva Civil e corroborado pelo remansoso e pacífico entendimento jurisprudencial emanado da Corte Constitucional”.



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos.



    4. Contra esse julgado, foi impetrado o Habeas Corpus n. 959.896/BA, indeferido liminarmente pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 18).



    Contra essa decisão, foi apresentado pedido de reconsideração. Em 



21.11.2024, a Relatora proferiu nova decisão, pela qual não conhecia o habeas corpus (e-doc. 34).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes asseveram ser “ponto fundamental na impetração, e não foi avaliado tal fundamento, concessa maxima venia, quando do exame do pedido, a questão da flagrante nulidade processual destacada no pedido, ao sentir da Defesa, suficiente para o acolhimento do pedido, e isso porque se trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo no processo, como arguido pelos Recorrentes; tal pedido ainda não foi examinado, e a demonstração da nulidade do julgamento se acha patenteado, com bastante ênfase e comprovação documental, inclusive” (fl. 4, e-doc. 35).



    Assinalam que “outro aspecto de enorme relevância, e devidamente ressaltado pela Defesa, também sem análise, permissa maxima venia, reside, ainda, na próprio decisão que pronunciou os Pacientes, a qual, por seu turno, se acha afetada pela nulidade, porque sem a devida fundamentação, em descompasso coma regra do art. 93, inciso IX” (fl. 5, e-doc. 35). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do quanto exposto, a Defesa formula os seguintes requerimentos, submetendo-os à Superior Deliberação de Vossa Excelência:



    A) A concessão da tutela de urgência, na forma prevista no 
art. 300, do Novo CPC, ainda que de forma parcial, para o fim de determinar a suspensão imediata do eventual andamento da Ação Penal nº 0003721-31.2007.8.05.0088, que foi indevidamente remetida pela Douta Seção de Recursos, da Colenda 2ª Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, ao primeiro grau de jurisdição, onde se acha provisoriamente, sem aguardar o resultado do julgamento dos recursos, em grave lesão aos pacientes.



    B) Seja recepcionado o presente Recurso Ordinário Constitucional Penal, o qual, após as providências estilo, seja acolhido integralmente para decretar a nulidade da sessão de julgamento dos Recursos em Sentido Estrito, porque realizada em plena pandemia da Covid-19, em desatenção aos termos do decreto Judiciário/BA 271/2020 e da Resolução/CNJ nº 354/2020.



    C) Alternativamente, em sede de liminar, que seja determinar a subida dos Recursos em Sentido Estrito, com todas as suas peças, para a respectiva análise, com, os seus consequentes provimentos, especialmente para: i) anular a r. decisão de pronúncia, ante a ausência de fundamentação e, ii) seja ordenada a redigitalização integral dos autos, a tudo presentes o Ministério Público e a Defesa. 



    D) A oitiva do Ministério Público Federal, por sua ilustre Representação, para que traga aos autos as suas Contrarrazões ao presente instrumento recursal, sempre atento ao preceito constitucional do devido processo legal com direito ao contraditório, suprimidos, permissa máxima vênia, pela Corte Baiana.



    E) A faculdade de novas manifestações da Defesa, acaso se justifique assim proceder” (fl. 9, e-doc. 35).



    O Ministério Público da Bahia manifestou-se “pelo CONHECIMENTO do Recurso Ordinário Constitucional e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO” (e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Não assiste razão jurídica ao recorrente. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. E, na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Mesmo que pudesse ser conhecido – o que não se dá no caso – e sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, na decisão monocrática, a Relatora no Superior Tribunal de Justiça não conheceu o recurso por se tratar de reiteração de agravo em recurso especial:



    “Verifica-se que já foi apresentado o ARESP 2782289, no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido.



    Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração:



    (...)



    Esta é, aliás, a orientação que vem sendo adotada por esta Quinta Turma, que tem afirmado que ‘Incide o instituto da coisa julgada quando o habeas corpus é reiteração de recurso ordinário anteriormente julgado e desprovido, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que impugnem acórdão diferentes, quando não houver sequer alegação de alteração fática que justifique uma nova abordagem das teses antes resolvidas’ (AgRg no HC: 695150 SP 2021/0303500-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 34).



    O pedido trazido no presente recurso ordinário não foi analisado pelas instâncias anteriores. Não há nos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre as alegações de nulidade da decisão de pronúncia.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a questão trazida no recurso ordinário em habeas corpus não tenha sido analisada pelas instâncias anteriores, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, 
DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.770-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de corrupção passiva. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria da pena-base. Majoração desproporcional e ocorrência de bis in idem. Questões não debatidas no acórdão recorrido. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Hipótese que não encerra constrangimento ilegal ao paciente a justificar a concessão de habeas corpus ex officio. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 192.501-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os fundamentos invocados na impetração e neste recurso ordinário não foram objeto de questionamento no Tribunal Regional Federal e, por consequência, não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as matérias implicaria indevida dupla supressão de instância 
e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RHC n. 120.565-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise do requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora